Tribunal: STJ
Processo: 0218303-12.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884036 - RJ (2025/0091310-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SUPERVIA
CONCESSIONARIA
DE
TRANSPORTE
FERROVIARIO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: NALU YUNES MARONES DE GUSMÃO - RJ093492
BIANCA GERMANO DA SILVA BONAN - RJ207941
AGRAVADO
: IAN CRISTINO DOS SANTOS
ADVOGADO
: VAGNER OLIVEIRA DA SILVA - RJ123713
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE
CIVIL
CUMULADA
COM
OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO
FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA
CAUSA. INVIABILIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO
OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7
DO STJ. DANO MORAL.
INDENIZATÓRIO. REVISÃO.
QUANTUM
NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe
foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido no tocante à não
ocorrência de prejudicialidade externa e de fixação razoável e
proporcional do montante indenizatório exige reapreciação do acervo
fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7
do STJ.
Documento eletrônico VDA48109793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/06/2025 17:52:03
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 10bc61b2-aae7-4e9c-8cc0-8843b3fa2c15

3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
03/06/2025
09/06/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48109793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/06/2025 17:52:03
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 10bc61b2-aae7-4e9c-8cc0-8843b3fa2c15

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884036 - RJ (2025/0091310-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SUPERVIA
CONCESSIONARIA
DE
TRANSPORTE
FERROVIARIO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: NALU YUNES MARONES DE GUSMÃO - RJ093492
BIANCA GERMANO DA SILVA BONAN - RJ207941
AGRAVADO
: IAN CRISTINO DOS SANTOS
ADVOGADO
: VAGNER OLIVEIRA DA SILVA - RJ123713
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE
CIVIL
CUMULADA
COM
OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO
FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA
CAUSA. INVIABILIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO
OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7
DO STJ. DANO MORAL.
INDENIZATÓRIO. REVISÃO.
QUANTUM
NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe
foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido no tocante à não
ocorrência de prejudicialidade externa e de fixação razoável e
proporcional do montante indenizatório exige reapreciação do acervo
fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7
do STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA47864084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:41:55
Código de Controle do Documento: ebb5513f-4274-4672-8070-39e2fc7d6deb

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SUPERVIA
CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL (SUPERVIA) contra decisão que negou seguimento ao seu apelo nobre
anteriormente manejado.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 943/944).
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O recurso especial, amparado no art. 105, III, , da CF, foi interposto contra
a
acórdão do Tribunal estadual assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZATÓRIA. CONSTRUÇÃO DE RAMPA PARA ACESSO EM
ESTAÇÃO FÉRREA. AUSÊNCIA DE ACESSIBILIDADE NAS
ESTAÇÕES DA PARTE RÉ PARA PESSOAS PORTADORAS DE
NECESSIDADES ESPECIAIS E MOBILIDADE REDUZIDA. PERDA
DE OBJETO EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER, TENDO EM
VISTA A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE
CONDUTA (TAC) ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A
CONCESSIONÁRIA, QUE SE COMPROMETEU A CUMPRIR AS
OBRIGAÇÕES DE EXECUTAR OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE
ACESSIBILIDADE
NAS
CENTO
E
QUATRO
ESTAÇÕES
FERROVIÁRIAS
E
TRENS
DE
SUA
RESPONSABILIDADE,
SUBSISTINDO O INTERESSE DO AUTOR APENAS QUANTO AO
PLEITO
INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA, CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DA
QUANTIA DE R$ 3.000,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS. VALOR
ADEQUADAMENTE FIXADO. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS
RECURSOS (e-STJ, fl. 820).

Nas razões do seu inconformismo, SUPERVIA alegou ofensa aos arts. 313,
V, , 327 e 1.022 do NCPC, 81 do CDC e 188, 884 e 944, parágrafo único, do CC
a
/2002. Sustentou que (1) o aresto recorrido foi omisso, porque não se manifestou
acerca do fato de que ele presta acessibilidade na modalidade assistida e age em
conformidade com a lei e, por isso, não há motivação para sua condenação em danos
morais; (2) o acórdão ainda foi omisso, pois não considerou a prejudicialidade externa
e arbitrou danos morais de forma exorbitante; (3) há relação de prejudicialidade entre a
demanda coletiva e a individual, considerando o seu dever de conferir acessibilidade
quando do cumprimento do contrato de transporte; (4) o pleito indenizatório não pode
subsistir diante da extinção do pedido principal (obrigação de fazer), uma vez haver
cumulação sucessiva de pedidos, bem como a ocorrência de conexão entre os pedidos
Documento eletrônico VDA47864084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:41:55
Código de Controle do Documento: ebb5513f-4274-4672-8070-39e2fc7d6deb

de obrigação de fazer e de indenização por danos morais cujo fundamento é a mesma
causa de pedir na ação civil pública; e (5) o
indenizatório deve ser reduzido,
quantum
já que foi fixado de forma exorbitante.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 904/906).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Da alegada existência de omissão no aresto recorrido
SUPERVIA alegou ofensa ao art. 1.022 do NCPC. Sustentou que (1) o
aresto recorrido foi omisso, porque não se manifestou acerca do fato de que ele presta
acessibilidade na modalidade assistida e age em conformidade com a lei e, por isso,
não há motivação para sua condenação em danos morais; e (2) o acórdão ainda foi
omisso, pois não considerou a prejudicialidade externa e arbitrou danos morais de
forma exorbitante.
Sobre o tema, a Corte local consignou:
Dito isto, cumpre ressaltar que a possibilidade de ajuizamento de ação
coletiva não impede o conhecimento do pleito individual,
especialmente no que concerne ao cabimento de danos morais, pois
que embora a falta de acessibilidade afete toda a coletividade dos
deficientes, atinge de forma direta ao usuário portador de
necessidades especiais, mormente aqueles que se utilizam
diariamente dos serviços prestados pela ré.
Em assim sendo, há uma coexistência entre o direito individual do
demandante e o direito coletivo, o que lhe confere legitimidade
concorrente, para defender seu direito em juízo.
No mérito, compulsando os autos, constata-se a ausência de
estruturas que viabilizem o acesso à estação ferroviária, bem como
que o cadeirante apenas passa carregado ao embarcar e desembarcar
na referida estação, conforme comprovam as fotografias anexadas aos
autos.
Evidenciada a falha no serviço público de transporte prestado pela
demandada, há o dever de indenizar o dano experimentado, diante do
sofrimento e humilhação causados, invadindo a esfera da violação aos
direitos da personalidade.
No tocante ao quantum indenizatório, o juiz, ao arbitrar o valor da
verba compensatória, deve estimar uma quantia que, de acordo com o
seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da
conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado
pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as
condições sociais do ofendido e outras circunstâncias mais que se
fizerem presentes.
Documento eletrônico VDA47864084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:41:55
Código de Controle do Documento: ebb5513f-4274-4672-8070-39e2fc7d6deb

A indenização por dano moral deve ser fixada com moderação para
que seu valor não seja tão elevado a ponto de ensejar enriquecimento
sem causa para a vítima do dano, nem tão reduzido que não se revista
de caráter preventivo e pedagógico para o seu causador.
No caso em exame, a sentença arbitrou a indenização por danos
morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que deve ser mantido,
uma vez que se afigura razoável a compensar os prejuízos
extrapatrimoniais suportados, estando em consonância com os
critérios de razoabilidade e proporcionalidade (e-STJ, fls. 823/824).

Dessa forma, não ficou evidenciada a negativa de prestação jurisdicional,
pois o TJRJ emitiu pronunciamento, de forma fundamentada, de toda a controvérsia
posta em debate, ainda que de forma contrária ao pretendido pela parte.
Com efeito, ficou esclarecido que a possibilidade de ação coletiva não
impede o conhecimento do pleito individual, especialmente no que concerne ao
cabimento de danos morais, pois que embora a falta de acessibilidade afete toda a
coletividade dos deficientes, é relevante destacar que atinge, de forma direta, o usuário
portador de necessidades especiais, especialmente aqueles que se utilizam
diariamente dos serviços prestados por SUPERVIA.
Desse modo, registrou-se haver coexistência entre o direito individual do
demandante, ora agravante, e o direito coletivo, o que lhe confere legitimidade
concorrente para defender seu direito em juízo.
Além disso, ficou destacado que se constatou a ausência de estruturas
viabilizadoras de acesso à estação ferroviária, o que permite ao cadeirante o acesso
apenas carregado ao embarcar e desembarcar da estação.
Nesse sentido, pontuou-se ter ficado evidenciada a falha na prestação do
serviço público de transporte, o que acarretou o direito à indenização por danos
morais, diante do sofrimento e humilhação causados.
No tocante à indenização por danos morais, explicou-se que o quantum
indenizatório fixado no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, pois foram considerados a intensidade e duração
do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do
dano e as condições sociais do ofendido.
O que se vê, na verdade, é a irresignação de SUPERVIA com o resultado
que lhe foi desfavorável, pretendendo, por meio da tese de violação do disposto no art.
1.022 do NCPC, obter novo julgamento da matéria, com notório intuito infringente, o
que se mostra inviável, já que inexistentes os requisitos elencados
no mencionado artigo.
Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1022
DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUFICIÊNCIA NA
Documento eletrônico VDA47864084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:41:55
Código de Controle do Documento: ebb5513f-4274-4672-8070-39e2fc7d6deb

FUNDAMENTAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO
AUTOR. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. A revisão da conclusão alcançada pelo colegiado estadual (quanto à
regularidade da cobrança realizada pelo banco recorrido, em virtude
da existência do débito oriundo de dois distintos contratos de
financiamentos) demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que é defeso dada a natureza excepcional da
via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
3. No que diz respeito à divergência jurisprudencial, o Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a incidência da
Súmula n. 7/STJ impede o exame do recurso no que tange à alínea c
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, uma vez que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do
acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.022.899/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
28/11/2022
30/11/2022

No tocante à existência de prejudicialidade entre a demanda coletiva e a
individual
SUPERVIA alegou afronta aos arts. 313, V,
, 327 do NCPC e 81 do CDC.
a
Sustentou que (1) há relação de prejudicialidade entre a demanda coletiva e a
individual, considerando o seu dever de conferir acessibilidade quando do cumprimento
do contrato de transporte; e (2) o pleito indenizatório não pode subsistir diante da
extinção do pedido principal (obrigação de fazer), uma vez que há cumulação
sucessiva de pedidos, bem como a ocorrência de conexão entre os pedidos de
obrigação de fazer e de indenização por danos morais cujo fundamento é a mesma
causa de pedir na ação civil pública.
Nesse contexto, conforme acima transcrito, o Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro, soberano na análise do contexto fático-probatório, evidenciou não existir
prejudicialidade entre as demandas individual e coletiva, considerando a possibilidade
de coexistência entre o direito individual do demandante, ora agravante, e o direito
coletivo.
Por isso, conforme se nota, o TJRJ assim decidiu com amparo no contexto
fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o consequente
Documento eletrônico VDA47864084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:41:55
Código de Controle do Documento: ebb5513f-4274-4672-8070-39e2fc7d6deb

acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das
provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
Ilustrativamente:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE
EXTERNA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pela Associação Pró-Construção do
Condomínio Residencial Miró contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná que manteve a suspensão dos embargos de
terceiro até a decisão, nos autos principais, sobre a fraude à execução.
2. A Associação alegou ser terceira de boa-fé na aquisição de imóvel
objeto de alegação de fraude à execução por parte do executado,
Ermínio Gatti.
3. O Juízo de primeiro grau suspendeu os embargos de terceiro,
decisão mantida pelo Tribunal de Justiça do Paraná, que reconheceu a
prejudicialidade externa entre as ações. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão dos
embargos de terceiro é justificada pela pendência, nos autos
principais, de decisão sobre fraude à execução, considerando a
alegação de boa-fé do terceiro adquirente. III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A suspensão dos embargos de terceiro foi fundamentada na
existência de prejudicialidade externa, conforme o art. 313, IV, a, do
CPC, que permite a suspensão do processo quando a sentença de
mérito depender do julgamento de outra causa.
6. A análise da prejudicialidade externa e dos indícios de fraude à
execução envolve o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A suspensão dos embargos de terceiro pode
ser justificada pela prejudicialidade externa quando, nos autos
principais, a decisão sobre fraude à execução puder afetar diretamente
o objeto dos embargos. 2. O reexame do conjunto fático-probatório
para infirmar a conclusão sobre a prejudicialidade externa é vedado
em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, IV, a, e 792, § 4o; CC,
art. 167, § 2o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n.
2.026.519/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.115.494/RJ, Quarta
12/6/2023
Turma, julgado em
.
26/9/2022
(REsp n. 2.095.383/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
- sem
14/4/2025
24/4/2025
destaque no original)

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO.
CONTRAFAÇÃO.
INICIAL.
INÉPCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA. RAZÕES DO ACÓRDÃO NÃO COMBATIDAS.
SÚMULA N. 283 DO STJ. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO
Documento eletrônico VDA47864084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:41:55
Código de Controle do Documento: ebb5513f-4274-4672-8070-39e2fc7d6deb

OCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7 DO STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
ENTENDIMENTO
LÓGICO-SISTEMÁTICO.
ACÓRDÃO
EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO
STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a
incidência da Súmula n. 283 do STF.
2. A reanálise do entendimento de que não caracterizada
prejudicialidade externa, fundamentado nos fatos e provas dos autos,
esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência sedimentada no
sentido de que não se configura o julgamento extra petita quando a
análise do pedido é feita com base na intepretação lógico-sistemática
do recurso.
4. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em
consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior esbarra no
óbice da Súmula n. 83 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.732.243/SC, de minha relatoria, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
- sem destaque no original)
24/3/2025
27/3/2025

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FIXADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Em síntese, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial,
objetivando o recebimento de honorários devidos pela prestação de
serviços de advocacia.
2. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do
bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema,
mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública. Incidência da
Súmula n. 83/STJ.
3. Modificar o acórdão recorrido quanto à impenhorabilidade do bem
imóvel e à prejudicialidade externa, como pretende a parte recorrente,
demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos,
o que é defeso a esta Corte, em vista do óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revisão das
premissas que embasaram a aplicação de multa por litigância por má-
fé importa no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. Precedentes.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.505.321/DF, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- sem
12/8/2024
15/8/2024
destaque no original)

No que tange à fixação do
indenizatório a título de dano moral
quantum
Documento eletrônico VDA47864084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:41:55
Código de Controle do Documento: ebb5513f-4274-4672-8070-39e2fc7d6deb

SUPERVIA alegou violação dos arts. 188, 884 e 944, parágrafo único, do CC
/2002. Sustentou que o
indenizatório deve ser reduzido, já que foi fixado de
quantum
forma exorbitante.
No caso, tratando-se de hipótese de dano moral, é de se ressaltar que, na
linha dos precedentes desta Corte, o valor fixado a título de compensação
pelos danos somente pode ser modificado em grau de recurso especial quando
manifestamente abusivo ou irrisório.
A Corte local, soberana na análise do contexto fático-probatório, resolveu
majorar o
indenizatório, a título de danos morais, para o montante de R$
quantum
7.000,00 (sete mil reais), por entendê-lo adequado ao caso concreto, em
compatibilidade com critérios de razoabilidade e proporcionalidade e com a
repercussão dos fatos em discussão, não tendo ficado caracterizado o enriquecimento
sem causa.
No caso dos autos, o valor fixado pelo TJRJ para a indenização por dano
moral não se mostra excessivo ou irrisório a justificar a excepcional intervenção desta
Corte no presente feito.
Assim, deve-se considerar inviável a alteração da conclusão a que chegou o
Tribunal estadual quanto ao tema, pois, para tanto, também seria necessário
reexaminar fatos e provas, providência vedada a esta Corte, de acordo com a Súmula
n. 7 do STJ.
A propósito, confiram-se os precedentes:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE
PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
II. Questão em discussão 2. Consiste em saber se a análise dos
fundamentos do especial esbarra no impedimento da Súmula n. 7/STJ.
III. Razões de decidir 3. O recurso especial não comporta exame de
questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do
dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das
razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante
o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a
jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ
para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pela Corte de
origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em
recurso especial.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA47864084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:41:55
Código de Controle do Documento: ebb5513f-4274-4672-8070-39e2fc7d6deb

Tese de julgamento: 1. O recurso especial não admite reanálise de
provas, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 2. A impertinência temática
do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das
razões do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 3. A quantia
estabelecida a título de indenização por danos morais não enseja
intervenção do STJ quando não evidenciada sua desproporcionalidade.
(AgInt no AREsp n. 2.707.571/MA, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
-
10/2/2025
14/2/2025
sem destaque no original)
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. OMISSÕES INEXISTENTES. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL
OBJETIVA. CLÁUSULA DE INCOLUMIDADE DOS PASSAGEIROS.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE INEXISTENTE NO CASO
CONCRETO. CULPA DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RISCO
DA ATIVIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. EXCESSO NÃO
CARACTERIZADO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não se reconhecem a omissão e negativa de prestação jurisdicional
quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o
deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão
da parte. Ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a responsabilidade do
transportador em relação aos passageiros é contratual e objetiva,
somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato
exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro - quando
este não guardar conexão com a atividade de transporte.
Precedentes.
3. O ato culposo de terceiro, conexo com a atividade do transportador
e relacionado com os riscos próprios do negócio, caracteriza o fortuito
interno, inapto a excluir a responsabilidade do transportador.
4. Hipótese em que o acidente de trânsito é risco inerente à
exploração da atividade econômica de modo que, mesmo que
causados exclusivamente por ato culposo de terceiro, são
considerados
fortuitos
internos,
incapazes
de
excluir
a
responsabilidade civil do transportador quanto à incolumidade dos
passageiros.
5. O valor arbitrado a título de reparação civil observou os critérios de
proporcionalidade e de razoabilidade, além de estar compatível com
as circunstâncias narradas no acórdão e sua eventual redução
demandaria, por consequência, o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial ante o óbice da Súmua n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.152.026/CE, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
9/10/2023
16/10/2023
sem destaque no original)
Documento eletrônico VDA47864084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:41:55
Código de Controle do Documento: ebb5513f-4274-4672-8070-39e2fc7d6deb

Nessas condições,
do agravo para
em parte do
CONHEÇO
CONHECER
recurso especial, mas, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Considerando a aplicabilidade do NCPC, MAJORO em 5% o valor dos
honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor de SUPERVIA, nos termos
do art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC.
É o voto.

Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do NCPC.

Documento eletrônico VDA47864084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:41:55
Código de Controle do Documento: ebb5513f-4274-4672-8070-39e2fc7d6deb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.884.036 / RJ
Número Registro: 2025/0091310-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02183031220198190001 202524500824
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO S
/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : NALU YUNES MARONES DE GUSMÃO - RJ093492
BIANCA GERMANO DA SILVA BONAN - RJ207941
AGRAVADO
: IAN CRISTINO DOS SANTOS
ADVOGADO
: VAGNER OLIVEIRA DA SILVA - RJ123713
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
TRANSPORTE TERRESTRE - TRANSPORTE FERROVIÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/06/2025
09/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48074884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:35:45
Código de Controle do Documento: d0c571c5-7d8b-4933-8ff1-24f5f9734edb

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:35:45
Código de Controle do Documento: d0c571c5-7d8b-4933-8ff1-24f5f9734edb